Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de obrigação de fazer, indenização por danos materiais e restituição de valores. Promessa de compra e venda de imóvel. Termo de reserva de unidade residencial. Previsão de prazo de tolerância de 180 dias. Aceitação da proposta. Vinculação dos contratantes aos termos. Competência e legitimidade. Juros de obra. Juros e correção monetária. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento à parcela conhecida da apelação das rés embargantes, mantendo a sentença que lhes condenou, solidariamente, a entregarem a unidade imobiliária contratada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 1% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso, até a efetiva entrega do imóvel, assim como a restituírem a autora, de forma simples, a importância de R$ 4.761,90, referentes aos juros de obra que foram pagos indevidamente entre julho/2022 e março/2023, bem como dos valores pagos no decorrer da lide sob o mesmo título (juros de obra), devendo se abster de cobrar da autora qualquer montante relativo aos juros de obra do imóvel objeto dos autos a partir de 07/2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, as embargantes indicam contrariedade ao art. 109, inc. I, da Constituição Federal, contudo, o acórdão embargado sustentou-se na aplicação de dispositivos infraconstitucionais para o julgamento. Logo, sequer cabível perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais, em que pese ficar prequestionada a matéria nas razões de decidir do voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; art. 109, I. CPC, art. 1.015; art. 1.022; art. 1.025. CC, art. 406; art. 427. Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. Temas Repetitivos 988 e 996; AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.